Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010)".
2. Se os elementos de informação constantes dos autos não são suficientes para demonstrar que o ingresso dos policiais civis no domicílio do réu se deu em contexto indicativo de flagrante delito ou após consentimento válido do morador, o entorpecente apreendido na casa, sem mandado judicial, constitui prova ilícita do crime de tráfico de drogas, tornando, portanto, imperativa a manutenção da absolvição pelo referido delito.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.